Tribunal: TJDFT
Processo: 0002663-91.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002663-91.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AILTON MARTINS DE OLIVEIRA, ALEXANDRE BAHJAT SAMPAIO EBEIDALLA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 25196166, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor individualizado devido ao credor ALEXANDRE BAHJAT SAMPAIO EBEIDALLA, conforme cálculo ID 25196171. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo da execução para que informe quem é o titular do destaque de honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac